Tribunal: TJMT
Processo: 1025416-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025416-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDIR DUARTE DIAS - CPF: 181.430.751-68 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE APRESENTADA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000896-43.2013.8.11.0022, movido por VALDIR DUARTE DIAS, rejeitou a impugnação proposta e determinou a realização de perícia contábil para apurar o montante devido.

O agravante requer, em síntese, o provimento do feito:

“no sentido de determinar a nulidade da decisão de fls. em face do alegado, em impugnação e ainda pela limitação territorial da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública.

Como, para afastar a incidência de juros de mora desde a citação da Ação proposta pelo IDEC, considerando como base para incidência de juros a data em que houve a citação do Banco para habilitação e liquidação de sentença por parte do Agravado. Ademais, requer que não haja inclusão dos índices dos Planos Collor I e Collor II no montante exeqüendo, pois não há previsão para tanto na sentença exeqüenda.

Requer a exclusão dos juros contratuais remuneratórios na execução, pois não foram expressamente concedidos na sentença.

Requer, seja acolhida a PRESCRIÇÃO suscitada com a consequente decretação de EXTINÇÃO do feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.”

Defende, ainda, a desnecessidade da realização de perícia contábil determinada, dada a natureza singela do procedimento de cálculos necessários.

Por fim, requer o provimento do feito e reforma definitiva da decisão agravada.

Não houve pedido liminar (Id. 153771171).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 157792165).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito (ID 159686666).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente recurso não merece prosperar.

Isso porque entendo que sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.

Assim, se o magistrado tem dúvida quanto ao cálculo apresentado, em razão da complexidade e da ausência de conhecimento técnico especializado, este poderá se utilizar de perícia técnica contábil.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - CÁLCULOS COMPLEXOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
É necessária a perícia contábil para apuração do valor da condenação, se o cálculo é complexo."
(TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10024030533335009 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 11/04/2013) (grifo nosso)

Desta feita, não merece reparos a decisão que determinou a realização de perícia contábil para apurar o montante devido pelo banco agravante ao agravado.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023